Tribunal: STF
Processo: HC 83039
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO. Afastado do cenário jurídico o ato
omissivo apontado como configurador do constrangimento, constata-se
o prejuízo da impetração. Isso ocorre quando em jogo demora
injustificada no julgamento de habeas corpus